Tribunal: STF
Processo: HC 53168
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
- SENTENÇA. INTIMAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE.
Arguição da ausência de intimação pessoal da sentença. Ato realizado, contudo, na pessoa do defensor constituído e que se completou com a ciência inequívoca do réu (C.P.P., art. 789, § 5ª, c). Inexistência de prejuízo. Pedido de habeas corpus indeferido.